Tribunal: STF
Processo: AI 727417
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUCÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO ART. 2º-B DA LEI 9.494/94. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 




  




1.  Alegada contrariedade aos art. 5º, XXXV, LIV, LV, da Constituição Federal não prescinde da análise de legislação infraconstitucional. 
2.  Agravo regimental improvido.